Tribunal: TJMT
Processo: 1003320-28.2018.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1003320-28.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VANUSA ZBORALSKI - CPF: 910.832.731-91 (EMBARGANTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), IRMAOS DOMINGOS LTDA - CNPJ: 03.483.492/0001-01 (EMBARGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), NATHALIA PEREIRA FALCI - CPF: 033.276.463-09 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR EVICÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DISTINÇÃO DE PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, limitou a indenização por evicção aos valores efetivamente despendidos, afastando a pretensão de inclusão de valorização de imóvel decorrente de edificação cuja autoria não restou comprovada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à análise de fotografias e laudo unilateral apresentados pela parte; e (ii) à necessidade de distinção de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que fixam a indenização pelo valor do bem ao tempo da evicção.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, uma vez que o acórdão embargado adotou como fundamento central a prova pericial judicial, que concluiu, com base em imagens de satélite, pela preexistência da edificação, afastando implicitamente o valor probatório de elementos unilaterais em sentido contrário.

4. O julgador, à luz do art. 371 do CPC, detém prerrogativa de valorar as provas segundo seu livre convencimento motivado, sendo legítima a prevalência da perícia técnica sobre provas de menor robustez cognitiva.

5. A limitação da indenização aos valores efetivamente despendidos decorre da aplicação sistemática do art. 450 do Código Civil em consonância com o art. 884 do mesmo diploma, impedindo o enriquecimento sem causa.

6. Inexistente violação ao art. 489, §1º, VI, do CPC, pois os precedentes invocados não contemplam a peculiaridade fática do caso, tendo o acórdão realizado distinção material ao afastar a incidência da regra geral diante da tentativa de indenização por obra não edificada pela parte.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando evidenciam mero inconformismo com a conclusão adotada.

8. Inaplicável a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter inaugural dos embargos e da incidência da Súmula 98 do STJ, sem prejuízo de advertência quanto à reiteração de medida com finalidade infringente.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão fundamenta sua conclusão em prova pericial idônea, afastando implicitamente elementos probatórios unilaterais.

2. A indenização por evicção não pode abranger valorização decorrente de obra não realizada pelo evicto, sob pena de enriquecimento sem causa.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por VANUSA ZBORALSKI BACAN contra acórdão unânime proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, nos autos da Ação Anulatória c/c Ressarcimento e Indenização movida em face de
IRMÃOS DOMINGOS LTDA
, negou provimento ao seu recurso de apelação.

A embargante, em suas razões (ID. 354050390), aduz que o acórdão incorreu em omissão, sustentando que o Colegiado deixou de analisar as fotos de IDs 12923393 e 12923313, que demonstrariam o suposto estado de ruína do imóvel, bem como ignorou o laudo de avaliação unilateral acostado à inicial.

Alega, ainda, omissão por ofensa ao art. 489, §1º, do CPC, argumentando que o Tribunal não realizou o
distinguishing
expresso em relação aos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça (a exemplo do REsp 748.477/RS) que determinam a restituição do valor do bem à época da evicção. Pede o acolhimento com efeitos infringentes.

Intimada, a embargada apresentou contrarrazões (ID. 356212852), defendendo a inexistência de quaisquer vícios no julgado. Ao final, pugna pela condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por considerar os embargos manifestamente protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso em tela, a Embargante sustenta que houve omissão no v. acórdão embargado segundo alega, o Tribunal era obrigado a manifestar-se especificamente sobre as fotografias colacionadas na inicial e sobre o laudo de avaliação unilateral que avaliou o bem em R$ 830.000,00. Argumenta, outrossim, que o julgado silenciou quanto à necessária distinção (distinguishing) da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que consagra a regra da indenização pelo valor da coisa ao tempo em que evenceu.

O acórdão embargado, ao julgar a apelação, fundamentou sua decisão na compreensão de que
"a premissa argumentativa de que a valorização do imóvel teria decorrido de seus investimentos não encontra respaldo na prova técnica produzida"
. Esse entendimento partiu da premissa fática extraída do laudo pericial (ID 142735173), o qual foi categórico ao afirmar, com base em imagens de satélite, que o galpão já existia em 2002. Para chegar a essa conclusão, a Turma Julgadora aplicou a interpretação sistemática, ponderando que
"a aplicação do art. 450, parágrafo único, não pode ser dissociada do princípio geral que veda o enriquecimento sem causa, consagrado no art. 884 do Código Civil"
.

Especificamente quanto à subsunção dos fatos à norma, a decisão recorrida verificou que pagar à embargante o valor de uma obra que ela não erigiu consistiria em locupletamento ilícito, concluindo que a restituição integral se limitava ao
status quo ante
(valores efetivamente despendidos).

Desta forma, verifica-se que em sede recursal a prestação jurisdicional elegeu a prova pericial de engenharia como pedra angular da decisão. Assim pelo princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), o julgador tem a prerrogativa de valorar as provas.

Se a perícia judicial lastreada em imagens de satélite imparciais comprovou que a obra já existia seis anos antes da compra pela autora, cai por terra o valor probatório das fotografias trazidas pela parte para tentar demonstrar que a obra era sua. A eleição de uma prova peremptória afasta, tacitamente e logicamente, as provas de menor hierarquia cognitiva em sentido contrário. Não há, portanto, omissão, mas mera frustração com a valoração da prova.

A embargante aduz ofensa ao art. 489, §1º, VI, do CPC, por ausência de distinção dos julgados do STJ que fixam a indenização pela evicção no valor da época do desapossamento.

Verifica-se que o dispositivo legal exige o
distinguishing
quando a jurisprudência invocada for capaz de, em tese, infirmar a conclusão.

Os precedentes do STJ citados pela embargante tratam da regra geral do art. 450 do Código Civil, e nenhum dos precedentes trazidos cuida da particularidade fática destes autos - a tentativa do evicto de ser indenizado por uma edificação estrutural que
não
foi erigida por ele.

O acórdão realizou a distinção lógica e material ao aplicar ao caso a norma impeditiva do art. 884 do CC (vedação ao enriquecimento sem causa). A fundamentação do acórdão foi exauriente nesse sentido.

Portanto, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado, mas apenas a nítida intenção da embargante de rediscutir o mérito da causa, buscando fazer prevalecer sua própria interpretação dos fatos e do direito.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que
"os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, tampouco para manifestar inconformismo da parte vencida"
(AgInt no AREsp 1.532.903/MG, Quarta Turma).

Da mesma forma, a Corte Cidadã entende que
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(Precedentes reiterados do STJ).

No que tange à multa, incide a Súmula 98 do STJ:
"Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório"
. Embora a embargante tangencie a inadequação da via eleita ao tentar rediscutir o mérito, trata-se de primeiros embargos de declaração.

A jurisprudência, cristalizada na referida Súmula do STJ, consagra que embargos com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório. Assim, a imposição da penalidade nesta primeira oportunidade afigura-se excessiva, devendo servir a presente decisão como alerta para futuros incidentes.

Não obstante ser incabível a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, tendo em vista o intuito de prequestionar a matéria para eventual interposição de recurso à instância superior, contudo, adverte-se que a reiteração de embargos com finalidade meramente infringente poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026 CPC.

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo-se inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026